Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DA RÉ ACOLHIDA COM BASE NO ART. 292, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ART. 206, § 5o, I, DO CC. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de não fazer, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. A retificação do valor da causa foi realizada em razão da impugnação apresentada na contestação, sobre a qual o autor/apelante teve a oportunidade de se manifestar por meio de réplica. Por esse motivo, ao contrário do que se alega nas razões recursais, não ocorreu violação ao art. 293 do CPC e ao princípio da vedação à decisão surpresa. Além disso, não houve preclusão pro judicato, pois a correção do valor da causa não foi realizada de ofício, mas sim por provocação da parte ré apresentada oportunamente na peça de defesa.
3. Constatado que o montante indicado pelo autor/apelante não corresponde adequadamente ao conteúdo econômico envolvido na demanda, a sentença não deve ser reformada no ponto em que acolheu a impugnação ao valor atribuído à causa, conforme art. 292, II, do CPC.
4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de contrato de empréstimo. Assim, considerando que o vencimento da prestação ocorreu em 7/4/2012, conclui-se que a pretensão de cobrança da dívida objeto da lide está prescrita.
5. À luz dos arts. 189 e 882 do CC, a prescrição extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar a satisfação da obrigação. Dessa forma, não é cabível exigir adimplemento de dívida prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente.
6. Tendo em vista as reiteradas cobranças extrajudiciais da dívida prescrita, de forma indevida e abusiva, com avisos sobre a intenção de instauração de processo judicial, realização de protesto, bloqueios e restrições, a fim de intimidar o consumidor, impõe-se declarar a inexigibilidade do crédito.
7. Reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, devem ser afastadas as possibilidades de exigir adimplemento, realizar protesto e inserir o autor/apelante em cadastros negativos de proteção ao crédito, com base no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC e no verbete de súmula n. 323 do STJ.
8. Embora o portal “Serasa Limpa Nome” não se caracterize como sistema de cadastro de inadimplentes ou banco de dados (enunciado de súmula n. 550 do STJ), o registro da dívida prescrita naquela plataforma pode interferir negativamente na pontuação do consumidor (“credit scoring”) e prejudicar obtenção de novos créditos.
9. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra a autora/recorrida as penalidades por litigância de má-fé.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Distribuição do ônus de sucumbência invertida.